Tribunal: TJDFT
Processo: 0735579-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735579-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ISABELLE SANTOS PORCIDONIO CARVALHO AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, W R DE M RUIZ, AUDCONTRI CONTABILIDADE EIRELI - ME, ANTÔNIO PRATES, MARQUINHOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA ISABELLE SANTOS PORCIDONIO CARVALHO contra decisão que, nos autos da ação de anulação de contrato de consórcio com pedido de restituição de valores c/c danos morais c/c pedido de tutela antecipada de urgência movida pelo ora agravante em face de COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, W R DE M RUIZ, AUDCONTRI CONTABILIDADE EIRELI - ME, ANTÔNIO PRATES e MARQUINHOS, indeferiu os pedidos de concessão da tutela de urgência e de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, bem como determinou a realização de emenda à inicial, indicando no polo passivo apenas a sociedade empresária COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e o representante WESLEY ROBERT DE MELO RUIZ. Em suas razões recursais, a autora alega que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo restou demonstrado com a comprovação de que a empresa COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO tem pelo menos 1.673 processos judiciais, havendo, inclusive, notícia no site do Ministério Público Federal que mostra (ainda em 09/2020) que esta empresa já estaria proibida de comercializar cotas por 5 anos. Diz que a COOPERATIVA ostenta centenas de reclamações referentes às promessas de contemplação, de dificultar o cancelamento e de denúncias de pessoas que foram contempladas e nunca receberam a prometida carta de crédito, sendo, por diversas vezes, acobertada pelo intermédio de outras empresas parceiras evidenciando o modus operandi adotado. Aponta que as evidências de atuação irregular no mercado de consórcios constituem indícios suficientes de possível tentativa de locupletamento indevido e em prejuízo aos consumidores, o que justificaria o receio de dano e necessidade de assegurar eventual e futura execução. Destaca que, diante do o obstáculo à satisfação do crédito da autora pela personalidade jurídica de parte dos requeridos, deve haver a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de pessoas físicas integrantes do esquema golpista que se utilizam de pessoa jurídica para a prática de ilícitos Defende a aplicação da teoria menor, a qual não exige os requisitos contidos no art. 50 do Código Civil. Sustenta que, na análise de condições da ação, que se baseia na teoria da asserção, a legitimidade passiva é aferida com base na narrativa da parte (in status assertionis), não podendo o magistrado decidir quem ficará no polo passivo antes mesmo da citação ou da instrução do processo, limitando o direito de ação da autora a partir do momento que “ou é atendida a determinação de emenda ou será arquivada a ação”. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de não fulminar o direito da autora de incluir no polo passivo todos os responsáveis solidários pelo dano, evitando, com isso, o indeferimento da inicial e demora em julgamento do pedido de tutela de urgência. No mérito, requer seja provido o presente agravo de instrumento para fins de reformar a decisão agravada, incluindo a antecipação de tutela de arresto. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida à autora. É o relato do necessário. DECIDO. De plano, verifica-se que parte do recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No ponto alusivo à ordem de emenda, o Juízo a quo não emitiu manifestação com conteúdo decisório, cuidando-se de mero despacho de emenda à inicial. Com efeito, o despacho que determina à autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso. Isso porque o despacho não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. E, nos termos do artigo 1.001 do CPC, verifica-se que os despachos não comportam recurso, haja vista restringirem-se a impulsionar o feito, não se verificando conteúdo decisório, ainda que possuam a penalidade de indeferimento da inicial no caso de não cumprimento. Nesse sentido, é o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. OFENSA AO ART. 165 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. (...) 3. Contra despacho que determina a emenda da inicial não cabe recurso, em face da ausência de qualquer conteúdo decisório. 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no Ag 795.153/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJe 23/10/2008) (g.n.) A respeito da presente questão, também já decidiu este e. TJDFT: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA A INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O ato jurídico que determinou emenda da Petição Inicial não possui conteúdo decisório a possibilitar a interposição de Agravo de Instrumento. 2. Matéria aventada na instância originária a qual não foi objeto de apreciação não pode ser objeto de recurso sob pena de Supressão de Instância. 3. Agravo Interno não provido.” (Acórdão 1318069, 07479136720208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Dessa forma, enquanto não indeferida a petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, em pronunciamento recorrível. Assim, ausente se faz o requisito intrínseco da adequação do recurso, que se revela impróprio à espécie em comento, por não se cuidar, no ponto, de decisão interlocutória, mas sim de despacho, restando, portanto, evidente sua inadmissibilidade. Ademais, não bastasse isso, a própria autora promoveu o cumprimento da ordem de emenda (ID 140353899 – autos de origem), o que é conduta incompatível com o ato de recorrer, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nessas circunstâncias, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, no capítulo em comento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ressalte-se que o pedido de concessão de efeito suspensivo limitou-se ao capítulo ao qual se deixa de conhecer neste ato, razão por que resta prejudicada a sua análise. Por todo o exposto, DEIXO DE CONHECER do agravo, com fundamento nos artigos 1.001 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, exclusivamente no capítulo tocante ao indeferimento da petição inicial e, por consequência, CONSIDERO PREJUDICADO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Doutro lado, CONHEÇO do agravo no ponto alusivo ao capítulo concernente ao indeferimento da tutela de urgência, recebendo-o exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se esta decisão ao juiz da causa, dispensando-se as informações. Aos agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora